Tribunal: TJMT
Processo: 0005822-78.2014.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005822-78.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ABERONE GOMES FERREIRA - CPF: 335.322.813-68 (APELADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SER A VIA RESPONSABILIDADE DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE MANUTENÇÃO DAS VIAS COM A DEVIDA SINALIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ilegitimidade passiva pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição (art. 485, §3º, CPC), mas deve vir acompanhada de prova capaz de demonstrá-la, o que não ocorreu no caso. Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada.

2. A responsabilidade do recorrente é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, tendo em vista a sua condição de ente público, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

3. Incumbe à Administração Pública o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, sinalização e a segurança das vias públicas.

4. Restando comprovado nos autos que os danos causados ao autor são decorrentes da má conservação de rodovia estadual, é dever da Administração indenizá-la.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta – MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por
Aberone Gomes Ferreira
em ação de indenização por danos materiais e morais.

Extrai-se dos autos que o autor sofreu um acidente automobilístico quando trafegava com sua motocicleta pela rodovia MT-206, tendo colidido com o meio-fio que interseciona o trevo com a MT-208, alegadamente em decorrência da falta de sinalização.

Afirma que sofreu graves ferimentos, inclusive com sequelas permanentes, ensejando danos materiais e morais a serem indenizados.

O magistrado singular, após a devida instrução processual, jugou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido (ora apelante) ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de danos materiais no valor de R$ 1.600,41 (um mil e seiscentos reais e quarenta e um centavos).

Inconformado com a mencionada sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, a sua ilegitimidade passiva, que eventual responsabilidade do Estado deveria se dar de forma subsidiária e ainda que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser diminuído. Requereu a admissão do recurso para reformar a sentença proferida (id. 32786452).

Intimado, o apelado apresentou suas contrarrazões ao id. 32786462, requerendo em síntese a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 33020479).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117063980).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

A recorrente alega, em preliminar recursal, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo desta ação, sob o argumento de que a legitimada seria a “Companhia Hidroelética Teles Pires”. Dessa forma, requereu a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, CPC.

Pois bem.

É notório que, de acordo com o CPC (art. 485, §3º), a ilegitimidade passiva, pode ser reconhecida (inclusive de ofício), em qualquer grau de jurisdição. Ocorre, contudo, que tal alegação (ilegitimidade) deve vir acompanhada de prova robusta, capaz de demonstrá-la.

In casu,
entendo não ser o caso de se acolher este argumento levantado pelo recorrente, tendo em vista não constar dos autos qualquer informação sobre a empresa concessionária mencionada, o contrato administrativo ou ainda algum documento que comprove a sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo recorrido e por consequência a ilegitimidade do Estado.

Assim, tenho que o Estado não comprou sua alegação (art. 373, CPC), não devendo a mesma ser acolhida.

Dessa forma, com fundamento nos art. 373 do CPC, deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado no relatório, a sentença atacada condenou o recorrente em danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito em via estadual com má sinalização.

A recorrente, em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença sob os argumentos de que não haveria responsabilidade do ente público e/ou alternativamente a de redução do
quantum
fixado.

Com efeito, é cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como recorrente, responde pela sua conduta omissiva, consubstanciada na ausência de manutenção da rodovia, bem como na adequada sinalização adequada para alertar condutores quanto aos problemas na pista.

Dessa forma, cabe à parte autora demonstrar o nexo causal entre o acidente e a omissão praticada pelo ente pública, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso, a parte autora demonstrou a ocorrência do acidente em razão de má sinalização na pista, os quais ocasionaram danos materiais e morais suportados pelo recorrido.

É incontestável o dever do Estado de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário.

A conservação/sinalização da via pública era de responsabilidade do Estado, por se tratar de rodovia estadual, que deveria mantê-la em perfeitas condições de segurança para o tráfego, cuja falta determina obrigação de reparar os danos ocorridos.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE DANO MATERIAL – PRETENSÃO DE REEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ADIMPLIDA EM FAVOR DA SEGURADA –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO
ESTADO
– OMISSÃO –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
EM RODOVIA – BURACO DA PISTA – FALTA DE SINALIZAÇÃO – ART. 37, § 6º, CF/88 – NEXO CAUSAL, FATOS E PROVAS COMPROVADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do
Estado
em não corrigir as falhas na pavimentação da rodovia na qual ocorreu o
acidente
, e os prejuízos causados, fica caracterizada no caso concreto, portanto, a
responsabilidade
civil objetiva do ente estatal, o que acarreta a obrigação de indenizar.

2.
Sobre a
responsabilidade
civil objetiva da Administração, dispõe o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

3. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
4. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

(N.U 1034032-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO
ESTADO
– INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º E ARTIGO 5º, LXXV AMBOS DA CF/88
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA – DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1.
A Constituição Federal consagra a teoria da
responsabilidade
objetiva do
Estado
em seu artigo 37, § 6º, dispondo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros quando demonstrado o nexo causal e o ato lesivo, bem como ausente qualquer causa excludente de
responsabilidade
.

3. No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.
4. O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

(N.U 1043649-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Ora, o conjunto probatório encartado aos autos indica, de forma suficiente o dano, o nexo de casualidade e a omissão do ente público, razão pela qual resta configurado o dever de indenizar a parte autora.

Assim, em relação aos danos materiais, há prova de danos no veículo que atingiram o montante fixado

No que concerne aos danos morais, também entendo que o montante fixado se mostrou razoável, haja vista todo o sofrimento experimentado pelo recorrido: incapacidade laboral, rico de tetraplegia, recuperação parcial das lesões, dores permanentes.

Finalmente, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto
,
nego provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022